Tribunal: STF
Processo: RE 564851
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Assistência à saúde prestada por empregador. Competência para julgar a causa. Necessidade de reexame do conjunto fático e de cláusulas contratuais. Inviabilidade. Óbice das súmulas 279 e 454. Ausência de razões consistentes. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.